Tribunal: TJES
Processo: 5000571-85.2024.8.08.0052
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000571-85.2024.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WANDERLEY DA SILVA e outros
RECORRIDO: JESSICA BARROZO CESCONETO ALTOE e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DIREITO DE VIZINHANÇA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. ALEGADA NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. COMPLEXIDADE NÃO VERIFICADA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. INFILTRAÇÕES DECORRENTES DE AUSÊNCIA DE COBERTURA EM LAJE SUPERIOR. RESPONSABILIDADE PROPTER REM. DEVER DE REPARAR. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO (R$ 8.000,00 PARA CADA AUTOR) MANTIDO. ASTREINTES FIXADAS EM VALOR RAZOÁVEL. PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE VALORES CONSTRITOS PARA GARANTIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA QUE VISA ASSEGURAR A EFETIVIDADE DA DECISÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Para fins de registro, trata-se de Recurso Inominado interposto por WANDERLEY DA SILVA e LUCIANA PEREIRA CHAGAS DA SILVA contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por JESSICA BARROZO CESCONETO ALTOE e DEIVERSON ALTOE.

Em suas razões, os recorrentes suscitam a preliminar de incompetência do juízo pela necessidade de perícia. No mérito, pedem a reforma da sentença, o afastamento ou redução dos danos morais e das astreintes, e o desbloqueio da quantia de R$ 60.000,00 constrita nos autos.

Os recorridos apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve resumo do necessário.

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analiso o pedido de gratuidade de justiça formulado em sede recursal.

Verifica-se que, instados a comprovar a alegada hipossuficiência, os recorrentes atenderam à determinação judicial, juntando aos autos suas Declarações de Imposto de Renda e outros documentos comprobatórios de seus rendimentos.

A análise da documentação apresentada permite concluir que, de fato, os recorrentes não possuem condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, enquadrando-se no conceito legal de necessitados.

Assim, com fundamento no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e no art. 98 do CPC, DEFIRO o benefício da assistência judiciária gratuita aos recorrentes.

Sustentam os recorrentes a incompetência do Juizado Especial Cível, argumentando que a solução da lide demandaria a produção de prova pericial de engenharia, o que tornaria a causa complexa e incompatível com o rito da Lei 9.099/95.

A preliminar não merece acolhida.

A necessidade de perícia, por si só, não afasta a competência dos Juizados, que são orientados pelos princípios da simplicidade e informalidade. A incompetência apenas se firma quando a prova pericial é o
único
meio de provar o fato, tornando a causa efetivamente complexa. No caso em tela, os autos estão fartamente instruídos com provas documentais — fotografias, vídeos, orçamentos e recibos — que são mais do que suficientes para demonstrar a origem das infiltrações (a laje descoberta), a extensão dos danos e o nexo de causalidade, permitindo a formação do livre convencimento motivado do julgador.

Assim, sendo a prova documental robusta e conclusiva, desnecessária a realização de perícia. Rejeito a preliminar.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

A controvérsia central reside na responsabilidade dos recorrentes pelos danos causados ao imóvel dos recorridos em razão da ausência de um telhado definitivo na laje de propriedade daqueles.

Os recorridos lograram êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. A vasta prova documental, composta por inúmeras fotografias e vídeos (IDs 18521681, 18521834 a 18521841, 18521888, e 18521896 a 18521902), é inequívoca ao demonstrar a situação precária da cobertura do imóvel dos recorrentes e as severas infiltrações e alagamentos no apartamento dos recorridos, estabelecendo de forma clara o nexo de causalidade entre a omissão dos recorrentes e os danos sofridos.

A tese defensiva de que os danos seriam preexistentes e que os recorridos já teriam sido indenizados pelo antigo proprietário não se sustenta. Ainda que tenha havido problemas anteriores, as provas demonstram a continuidade e o agravamento dos danos após os recorrentes se tornarem proprietários, o que atrai para si a responsabilidade pela reparação e, principalmente, pela solução definitiva do problema.

Da mesma forma, a alegação de caso fortuito ou força maior, em razão de chuvas intensas, não encontra amparo. Chuvas são eventos previsíveis, e a estrutura de um imóvel deve ser apta a suportá-las. A causa dos danos não foi a chuva em si, mas a manifesta inadequação da cobertura, cuja responsabilidade de construção e manutenção é dos recorrentes.

Quanto aos danos materiais, estes foram devidamente comprovados pelos orçamentos, notas e recibos juntados aos autos (IDs 18521683, 18521889, 18521890 e 18521891), que especificam os prejuízos com gesso, pintura, móveis e materiais. Os recorrentes, por sua vez, não apresentaram qualquer contraprova que pudesse desconstituir tais documentos.

No que tange ao dano moral, este também restou configurado. A situação vivenciada pelos recorridos — com sua residência sendo constantemente invadida por água, goteiras, mofo e umidade, com danos a móveis e eletrodomésticos — extrapola, em muito, o mero aborrecimento, atingindo direitos da personalidade, como o direito à moradia digna, à saúde e ao sossego. O valor fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional à extensão do dano e à capacidade econômica das partes, não merecendo qualquer redução.

A multa cominatória foi fixada para compelir os recorrentes ao cumprimento da obrigação de fazer (cessar as infiltrações), sendo um instrumento legítimo para garantir a eficácia da tutela de urgência. Seu valor não se mostra excessivo, mas sim proporcional à recalcitrância dos devedores e à importância do bem jurídico tutelado (a salubridade do lar dos recorridos). Portanto, deve ser mantida.

Os recorrentes postulam o desbloqueio da quantia de R$ 60.000,00, constrita nos autos. A análise dos documentos processuais indica que tal bloqueio foi determinado pelo juízo
a quo
como medida coercitiva e/ou assecuratória, visando garantir o cumprimento da obrigação ou o futuro pagamento de multas e indenizações.

Trata-se de uma medida de garantia do juízo, perfeitamente legal. Uma vez que a presente decisão mantém a condenação e reconhece a responsabilidade dos recorrentes, não há fundamento para a liberação do valor. A constrição deve ser mantida até o efetivo cumprimento de todas as obrigações impostas na sentença, momento em que o destino do valor será decidido pelo juízo da execução. O pedido de desbloqueio, portanto, é improcedente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão do deferimento da gratuidade de justiça, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

Rodrigo Klein Fornazelli Monteiro

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)